Tribunal: TJSP
Processo: 0006580-03.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO – AÇÃO INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Exigibilidade dos débitos até a efetiva comunicação sobre a desocupação do imóvel à empresa ré – Autor que apenas comprovou a desocupação do imóvel em julho de 2021, sendo, portanto, devidos os débitos anteriores a

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO – AÇÃO INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Exigibilidade dos débitos até a efetiva comunicação sobre a desocupação do imóvel à empresa ré – Autor que apenas comprovou a desocupação do imóvel em julho de 2021, sendo, portanto, devidos os débitos anteriores a comunicação – Empresa ré que, mesmo ciente da mudança do autor, continuou a lançar faturas de consumo e protestou os títulos inexigíveis – Falha na prestação de serviços caracterizada – Dano moral configurado – Indenização a título de danos morais que, contudo, deve ser reduzida para R$8.000,00, considerado hipótese dos autos e a dúplice finalidade da reparação: punitiva e compensatória – Sentença parcialmente modificada – Recurso provido em parte.